Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-07.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800809-07.2023.8.14.0059

APELANTE: ANDERSON DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800809-07.2023.8.14.0059

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMRCA DE SOURE

APELANTE: ANDERSON DA SILVA BARBOSA

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL FUNDADA. LEGALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANDERSON DA SILVA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa, por meio da Defensoria Pública, alega, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade da prova obtida por suposta busca pessoal ilegal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, posição acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer o direito do réu de apelar em liberdade; (ii) analisar a legalidade da prova obtida por meio de busca pessoal; e (iii) determinar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se incide o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de apelar em liberdade não é cabível em sede de apelação, devendo ser veiculado por habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada, razão pela qual a preliminar é rejeitada.

4.

A busca pessoal foi motivada por fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP, tendo em vista que o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e se desfez de objeto que posteriormente se confirmou tratar de substância entorpecente. Tal conduta justifica a revista pessoal, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ.

5.

A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, que testemunharam a fuga, o descarte do objeto e a posterior apreensão da droga.

6.

A versão defensiva, negando os fatos, não encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, os quais apontam de forma segura para a prática do crime de tráfico, especialmente pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida.

7.

Diante do robusto conjunto probatório, é inaplicável o princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de apelar em liberdade deve ser formulado por habeas corpus, sendo incabível sua apreciação em apelação criminal.

2.

A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita, demonstrada por circunstâncias objetivas como fuga e descarte de objeto ilícito.

3.

A condenação por tráfico de drogas é legítima quando comprovadas autoria e materialidade por meio de prova técnica e testemunhal coerente.

4.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para firmar a responsabilidade penal do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.742/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2024, DJe 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ANDERSON DA SILVA BARBOSA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para
condenar Anderson da Silva Barbosa
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, o direito de apelar em liberdade e que seja
reconhecida a ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito
(busca pessoal executada sem justa causa). No mérito, pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória e consequente aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Por fim, o prequestionamento de toda a matéria

(ID 19468277).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19468281.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 21182585).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa do acusado pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade, a qual
não conheço, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em sede de
habeas corpus
. Precedentes.

Preliminar rejeitada.

DO ALEGADA ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO

Consta da denúncia que:

(...)

Consta dos autos que, a guarnição policial, em diligência pelo local dos fatos, conhecido como de intenso tráfico de drogas, observou quando o ora denunciado ANDERSON DA SILVA se desfez de um objeto, jogando-o ao chão.

Por seu turno, o denunciado adentrou em uma residência.

Ato contínuo, a guarnição realizou abordagem ao denunciado, bem como apreendeu o objeto descartado constatando que se tratava das porções da substância entorpecente conhecida como “Óxi”.

Diante de tal quadro,
ANDERSON DA SILVA BARBOSA, vulgo “PEIXE PODRE”
foi preso e encaminhado à Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial
ANDERSON DA SILVA
negou os fatos, declarando que o objeto não lhe pertencia.

Não obstante, autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente provadas pelos depoimentos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão da droga, laudo pericial de constatação e demais elementos constantes do IPL.

Registra-se que o denunciado, após ser abordado pelos militares pulou muro e cercas até ser detido, motivo pelo qual encontrava-se com escoriações, além de, após consulta ao INFOPEN, foi observado que contra ele constam denúncias de possíveis atentados contra agentes públicos, motivo pelo qual está em cumprimento de medidas de restrição.

(...).

Em suas razões, a defesa questiona a nulidade da prova obtida por meio da busca pessoal, por supostamente ter ocorrido de forma ilegal e arbitrária, sem fundada suspeita a justificar a medida.

Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No caso concreto, as diligências que culminaram com a abordagem do acusado tiveram início a partir do momento em que este foi avistado e ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga e se desfez de um embrulho que posteriormente verificou se tratar de substância entorpecente, o que justificou a abordagem pessoal e revista.

Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 2º, e art. 244 ambos do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca pessoal, uma vez que respaldado por circunstâncias objetivas que indicavam a necessidade de abordagem pessoal como forma de prevenção.

Transcrevo jurisprudencia do STJ nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. DISPENSA DE SACOLA E FUGA. FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP.

2. No caso,
o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do procedimento afirmando que a abordagem ocorreu em via pública, durante patrulhamento ostensivo, em decorrência da atitude do recorrente que ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou uma sacola no solo e tentou fugir, sendo que na revista os policiais encontraram 9 pedras de pasta base de cocaína, no interior da sacola plástica, e 1 porção de maconha, no bolso do réu. No contexto,
o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa) não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
(grifo nosso)

3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca pessoal foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.467.742/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.) (grifei)

Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de entorpecentes, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva, de modo que, ao menos dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não constato ilegalidade a ser sanada.

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade do delito de posse de substância entorpecente restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da droga (ID 19468113, fl. 08), laudos de constatação provisório (ID 19468114, fl. 01) e definitivo (ID 19468241) da droga que atesta se tratar de 10 embalagens plásticas, conhecidas por “petecas” contendo substância entorpecente “Benzoilmetilecgonina” (cocaína), pesando o total de 3,600g (três gramas e seiscentos miligramas).

Em relação a autoria delitiva, extrai-se da sentença os depoimentos das testemunhas colhidos na fase judicial, os quais transcrevo a seguir (ID 19468260):

(...)

A testemunha
EVERALDO SANTANA DE ANDRADE
, policial militar, informou que “nós estávamos em ronda precisamente na quarta rua, avenida principal de Soure, bem movimentada, no perímetro das travessas 31 e 32
quando ele apareceu na travessa e foi atravessando na frente da viatura; na verdade quando ele se deparou com a viatura, ele pedalou mais forte e foi entrando no portão de uma residência, ai eu e mais um policial desembarcamos e saímos acompanhando ele
, os outros dois policiais seguiram na viatura pra alcançar ele já lá pela frente;
nesse percurso que a gente acompanhou ele, eu visualizei ele pulando muro e cerca e em um certo momento ele se desfez de um volume; quando eu cheguei já na outra rua, os policiais da viatura já apontavam que ele estava dentro de uma residência; entramos na residência com a autorização do dono e ele estava dentro de um quarto onde tinha só uma criança assistindo televisão ou estudando, e imobilizamos ele
; posteriormente identificamos que o celular dele, ele deixou em cima de um móvel próximo de um celular dos moradores da casa; pegamos o celular e perguntamos se era de alguém da residência e disseram que não; o réu afirmou que seria dele o telefone; ai
voltamos pra fazer o percurso que ele fez e ao local onde vi ele se desfazendo do objeto e encontramos uma certa quantidade de entorpecentes
; ele não estava armado com arma branca ou arma de fogo; além dessa fuga ao avistar a guarnição da polícia militar, quando chegamos perto dele ele não opôs resistência; no infopen dele consta denúncia de possíveis atentados que ele teria praticado contra agente públicos e a princípio as informações eram de que ele faz parte de facção criminosa, se diz liderança em Soure;
ele

que identificou a presença da polícia, ele que visualizou a gente e já foi imprimindo fuga; nós só percebemos justamente por causa desse movimento dele de fuga que chamou nossa atenção
; não sei precisar a distância que estávamos dele, até porque nós estávamos em movimento e ele também em movimento, ele atravessou na frente da viatura; e num dado momento ele pedalou mais forte, entrou no portão de uma residência e do lado da casa ele já largou a bicicleta e saiu correndo, foi quando ele entrou em uma residência já na outra rua; eram quatro policiais no momento dessa operação; foi por volta entre 12 e 13 horas; que percebemos que ele estava dentro dessa residência uns 3 minutos, eu creio; na residência encontramos apenas o telefone, mas nós fizemos muitas buscas dentro da casa; sou policial em Soure há uns 10 anos e me recorda do réu de outras ocorrências; eu particularmente não cheguei a prendê-lo, mas outras guarnições sim; não tenho conhecimento se ele já estava residindo na cidade de Belém”.

A testemunha
CLAUDIO RAMOS DA SILVA
, policial militar, informou que “eu estava de serviço como motorista da viatura e no momento que a gente vai atravessando a quarta rua,
ele viu a viatura e abaixou a cabeça, entrou num quintal com a bicicleta e saiu correndo fiz a manobra na viatura, a guarnição conseguiu descer, e dei a volta no quarteirão, ai tentamos logo fechar o cerco contra ele; o outro policial conseguiu correr atrás dele e vimos quando ele entrou em uma casa, e ai tentou jogar o celular dentro do quarto de uma criança lá que estava deitada; em meio isso o outro companheiro achou as substâncias que ele jogou no meio do caminho
; (...), eu acompanhei na verdade com a viatura,
avistando ele pulando pelos quintais
e fiquei de olho quando os outros dois vinham atrás dele; (...); ele visualizou a viatura e fugiu; (...).

(...). (grifei)

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva.

Da análise das provas produzidas no decorrer da instrução processual, constata-se que os depoimentos das testemunhas de acusação foram prestados de forma coerente e sem qualquer contradição em que delineiam com clareza e precisão a sequência dos fatos e a conduta do réu, inexistindo divergências que comprometam a credibilidade dos testemunhos ou que gerem dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria do delito.

No tocante à dinâmica dos fatos, verifico que o apelante incidiu em uma das condutas típicas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao "trazer consigo" a droga apreendida. O
iter criminis
restou evidenciado, sobretudo pela forma como os entorpecentes foram encontrados, bem como pelo contexto da apreensão, e forma de acondicionamento que reforçam a finalidade mercantil da substância ilícita.

Além disso, o laudo toxicológico definitivo atesta que a substância apreendida possui natureza entorpecente e é capaz de causar dependência psíquica, sendo de uso proibido.

Dessa forma, considerando que os elementos de convicção reunidos nos autos não deixam dúvidas quanto à configuração do crime de tráfico de drogas,
deve ser mantida a condenação imposta ao réu
, diante da robustez do acervo probatório e da adequação de sua conduta ao tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025